Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. VALOR SUPERIOR AO TETO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Imprescindível a prévia realização de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico para a caracterização da insalubridade. Desistindo o autor da prova pericial que requereu, deixa de demonstrar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. Art. 373, I, do CPC.
2. O teto estabelecido para honorários periciais na Portaria Conjunta no 101/2016 fixa, exclusivamente, limite de responsabilidade financeira do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com relação a beneficiários da gratuidade da justiça. Parâmetro que não se estende a quem não esteja sob tal benesse, de forma que a verba honorária pericial não se sujeita a referido limite.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.